Tribunal: STF
Processo: ARE 1411140
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRÁFICO DE DROGAS - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA - INVIÁVEL - ERRO DE TIPO NÃO CONFIGURADO - CIÊNCIA DA CARGA ILÍCITA TRANSPORTADA - PLEITO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ACOLHIDO - CONFISSÃO AMPLA OFERTADA NA FASE POLICIAL FOI INTEGRALMENTE TRANSCRITA E UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO - AGRAVANTE RELATIVA À CALAMIDADE PÚBLICA AFASTADA - PENAS REAJUSTADAS - REGIME INICIAL FECHADO E PERDIMENTO DO VEÍCULO MANTIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na primeira fase, apreciadas as circunstâncias judiciais gerais, do art. 59 do Código Penal, e as especiais, do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a pena-base foi bem recrudescida na fração de 1/6, sob fundamento de que: “o acusado foi surpreendido transportando elevada quantidade de tijolos de maconha, conforme laudo pericial definitivo de fls. 87/92; droga esta que seria destinada a um número indeterminado de usuários” (fl. 364), resultando em penas iniciais de 05 anos e 10 meses de reclusão, e pagamento de 583 dias-multa, com valor unitário mínimo.



    Tal solução não comporta reparos.



    Primeiramente, porque o legislador brasileiro, ao instituir a norma do artigo 42 da Lei 11.343/06, impôs aos juízes o dever de ponderar, no momento da fixação das penas dos delitos previstos nessa lei especial, “a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”, e isto “com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal".



    (...)



    Na fase final, não se há falar em aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º da Lei de Drogas, seguindo os critérios adotados na r. sentença: (i) transportando elevada quantidade de maconha entre dois Estados da Federação; (ii) estrutura criminosa (veículos, hospedagem em hotel, valor do transporte).



    Tais circunstâncias indicam que o apelante conta com fidúcia do fornecedor, incorporou-se à organização criminosa, ou, no mínimo, têm se dedicado frequentemente à traficância, critério jurisprudencial encontrável tanto no Col. Supremo Tribunal Federal (RHC 117.867/MG rel. Min. Luiz Fux j. 22.10.2013), quanto no E. STJ (AgRg no AREsp 359.220/MG rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura j. 3.9.2013 e AgRg no AREsp 180.580/MG mesma rel. j. 7.3.2013).



    Em recentes julgados, o Col. STJ reafirmou ser admissível a exasperação da pena, na primeira fase da dosimetria, com base na natureza e quantidade de droga apreendida, bem como a negativa de outorga da causa de diminuição do tráfico de drogas, na terceira fase, pois a apreensão de considerável quantidade de estupefaciente é circunstância apta a se afirmar que se cuida de indivíduo que se dedica com habitualidade ao tráfico, sem que isso signifique bis in idem.



    (...)



    De qualquer forma, a quantidade de entorpecentes apreendidos não é o único indício de dedicação habitual ao tráfico, evidenciada, na confiança que o réu tinha dos traficantes, por não ser usual a entrega de valiosa carga ilícita (cem quilos de maconha) para pessoa completamente estranha e sem qualquer notoriedade dentro da estrutura criminosa. Não se cogita, portanto, de violação ao quanto decidido pelo Col. Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 666.334/RG, uma vez que a quantidade de droga apreendida é utilizada em conjunto com outros elementos aptos a impedir a concessão da benesse legal.



    O próprio Supremo Tribunal Federal, aliás, tem realizado o devido distinguishing, a fim de destacar que, em acréscimo a outras circunstâncias, a quantidade de drogas, mesmo que já utilizada para majorar a pena-base, pode ser considerada na terceira fase da dosimetria, como ocorre no caso dos autos.



    (...)



    Em remate, não obstante requerido o afastamento da causa de aumento pela defesa, o Juízo a quo reconheceu a majorante prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, mas não incidiu no cálculo penal.



    Imperioso destacar, ao contrário do que sustenta a defesa, que seria inviável o afastamento da majorante prevista no art. 40, inc. V, da Lei de Drogas, uma vez que, o réu afirmou ter recebido o entorpecente apenas na cidade de Londrina/PR, indicando como destino a cidade de São Paulo/SP, praticando, portanto, o tráfico de entre dois Estados da Federação, nesses moldes a súmula n.º 587 do Col. STJ: “para a incidência da majorante prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/06, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual”.



    Mas, como se constata, esta circunstância, embora não tivesse sido utilizada para o incremento da dosimetria, como causa de aumento expressamente prevista, foi utilizada como circunstância apta a reconhecer a inadmissibilidade de concessão do redutor, o que encontra amparo em orientação do Col. STJ.



    (...)



    No caso em tela, a fixação do regime mais gravoso para o início do desconto da pena privativa de liberdade se impõe pelo quantum de pena, aliado à quantidade de droga transportada transpondo barreira estadual.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente